Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. SANÇÃO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MULTA. VALOR. CRITÉRIOS NORMATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade de decisão proferida pelo Procon-DF e de redução da multa aplicada pela Entidade de proteção ao consumidor.
2. Não há nulidade por deficiência da fundamentação se o julgador, ainda que de forma sucinta, declina os fundamentos que conduzem à conclusão apresentada e que, por si só, são suficientes ao não acolhimento das alegações da parte.
3. Nos termos do art. 50, caput e inciso II, da Lei Federal no 9.784/1999, aplicável à hipótese por força da Lei Distrital no 2.834/2001, os atos administrativos que imponham sanções devem “ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”. Nesse sentido, não há nulidade por ausência de motivação, se a decisão atacada, proferida pelo Procon-DF, impôs multa ao fornecedor, por violação do art. 6o, III, do CDC, indicando, ainda, o fundamento fático que ensejou a sanção.
4. A apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário é limitada ao aspecto da legalidade, sendo-lhe vedada, em regra, a incursão sobre o mérito.
5. Tendo a multa administrativa sido estabelecida em conformidade com os critérios estabelecidos na norma vigente ao tempo dos fatos (Portaria IDC/Procon-DF no 3, de 04/07/2011), é descabida sua alteração pelo Poder Judiciário.
6. Apelação desprovida.